Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. CRÉDITO REMANESCENTE. EXPEDIÇÃO DE NOVOS RPV SEM ULTRAPASSAR O LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para determinar o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV) e a expedição de precatórios para o pagamento do crédito remanescente.
2. Por meio do Acórdão n. 1955869, esta Turma Cível deu provimento ao apelo anteriormente interposto pela parte autora nos autos de referência, para cassar a r. sentença e determinar a realização de novos cálculos no feito executivo de origem, observando-se, para tanto, o IPCA-E como indexador da correção monetária do débito.
3. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a expedição de RPV deve observar o teto de 10 (dez) ou de 20 (vinte) salários mínimos; e (ii) se possível o pagamento do crédito remanescente por RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414.
6. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020.
7. Para fins de aferir a observância do limite legal de 20 (vinte) salários mínimos, deve-se considerar o valor do salário mínimo vigente na data da expedição do RPV, conforme esclarecido pelo CNJ na Consulta n. 0000621-21.2023.2.00.0000. Precedente do c. STJ.
8. Se o crédito remanescente, somado ao montante já pago por meio de RPV, não ultrapassa o limite de 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de novas requisições de pagamento não configura ofensa à vedação estabelecida no art. 100, § 8o, da CF.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.